Tribunal: TJDFT
Processo: 0704522-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Processo : 0704522-59.2020.8.07.0001 DESPACHO Diante das informações de id. 30179806, intime-se o autor apelante para manifestação de direito quanto à petição da parte apelada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intimem-se. Após, tornem conclusos os autos. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator